Tribunal: STF
Processo: ARE 1351868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Sentença que, na fase de conhecimento, determinou a aplicação da Lei n° 11.960/09 para fins de correção monetária (TR). Cumprimento de sentença, por sua vez, que foi instaurado com apontamento do IPCA-E como índice de atualização monetária. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação fazendária e manteve o IPCA-E como índice corretivo. Manutenção da decisão que se impõe. Inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09 para fins de atualização monetária reconhecida pelo Eg. STF no Tema 810 de Repercussão Geral. Item 4 da tese fixada no Tema 905 de Repercussão Geral que enseja a análise, em concreto, da constitucionalidade e da legalidade dos índices originalmente aplicados, autorizando a sua revisão em cumprimento de sentença. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Embargos conhecidos e rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 733.



    Alega que o critério de correção monetária aplicado pelo acórdão recorrido está em confronto com o adotado pelo título executivo, ensejando violação à coisa julgada, bem como afronta ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 733 da Repercussão Geral. 



    Aduz que “a violação ao instituto da coisa julgada, materializada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, foi alegada desde a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como na petição inicial do presente agravo de instrumento”. Entretanto, “o Tribunal recorrido afirmou expressamente que a alteração, na fase de execução, do índice de correção monetária estabelecido na sentença não viola a coisa julgada” (fl. 4, Doc. 6).



    Defende que a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito, em detrimento do índice de correção monetária estabelecido pela Lei nº 11.960/09 (ao alterar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tal como determinado no título executivo judicial, viola a coisa julgada. 



    Observa que, conforme tese fixada no Tema 733/STF, “o afastamento do índice de correção monetária definido no título executivo, com fundamento em inconstitucionalidade da norma que o instituiu, só poderia ter se dado mediante a propositura de ação rescisória, o que não se vê no presente caso concreto” (fl. 7, Doc. 6). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar que seja observado, em lugar do IPCA-E, o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09 (TR), ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    Quanto aos juros e à correção monetária, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo em conformidade com o entendimento fixado no Tema 810 da Repercussão Geral. Em relação às demais questões, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) os argumentos suscitados pela parte não infirmam “as conclusões do acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo”; (b) não houve maltrato à norma constitucional enunciada; (c) incide, na espécie, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente insurge-se contra a aplicação do Tema 810 e do referido óbice sumular. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos no apelo extremo aduzindo que “em respeito ao título exequendo, ao art. 5°, XXXVI, da CRFB, ao Tema 733 do STF e à própria boa interpretação do decidido no Tema 810, deve ser aplicada, para fins de correção monetária, a Taxa Referencial” (fl. 7, Doc 10).



    É o relatório. Decido.



    Em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente